Tribunal: TJSP
Processo: 2217121-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE MORTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. Decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, ante a ausência de prejuízo, indeferiu o pedido da parte executada e considerou o bem devidamente penhorado e avaliado, deferindo a adjudicação do imóvel constrito em favor da parte exeqüente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE MORTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. Decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, ante a ausência de prejuízo, indeferiu o pedido da parte executada e considerou o bem devidamente penhorado e avaliado, deferindo a adjudicação do imóvel constrito em favor da parte exeqüente. Inconformismo da parte agravante. Avaliação de bens imóveis que demanda conhecimentos especializados. Aferição de preço de venda por perito judicial. Precedentes da Colenda Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.